Tribunal: STF
Processo: RE 1416266
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: A Federação Interestadual dos Odontologistas – FIO, entidade sindical, pleiteia o ingresso na qualidade de amicus curiae (Petição nº 84.013/2023). 



    A Requerente justifica, em síntese, o seu ingresso no feito, nestes termos (eDOC 168, p. 2-3):



    “(....) a pertinência subjetiva da requerente para o ingresso na condição de amicus curiae guarda a devida adequação jurídica com o tema abordado nos autos. 



    Isso porque, a entidade sindical aqui peticionante, na forma de seu estatuto representa a categoria dos dentistas, profissionais esses que não obstante a perene persecução por uma melhor remuneração, e das consecutivas negociações promovidas por suas entidades sindicais, têm, no texto da lei profissional, um verdadeiro supedâneo de garantia à dignidade, e que pela decisão proferida nestes autos, serão diretamente afetados, conforme se infere inclusive da relação juntada à presente de entidades sindicais filiadas. 



    Desta feita, no que é pertinente a relevância temática da presente demanda, que envolve a contraposição de dispositivo legal, referente a remuneração dos profissionais dentistas, e da pertinência subjetiva da entidade peticionante que exsurge da combinação da situação de seus associados profissionais dentistas, cumulado as suas prerrogativa estatutárias, mostrando-se recomendável sua admissão na figura do amicus curiae nos autos do presente ação, no que por direito, se requer o conhecimento e deferimento do pretendido ingresso”. 



    Ao final, postula-se, “o deferimento de seu ingresso no feito, na condição de amicus curiae, sendo-lhe deferida a juntada de quaisquer outros documentos, bem como distribuição de memoriais e a realização da sustentação oral em plenário, quando do julgamento, em qualquer que seja a modalidade, virtual ou presencial, pugnando pela prevalência da tese de aplicação do piso eleito na Lei Federal nº 3.999/61” (eDOC 168). 



    É o relatório.



    Com efeito, em 25.04.2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nestes autos, no julgamento do presente recurso: RE 1.416.266-RG, de minha relatoria, concluiu pela existência de repercussão geral da controvérsia referente à “obrigatoriedade da observância do piso salarial da categoria profissional, estabelecido por lei federal, inclusive em relação aos servidores públicos municipais, ante a competência da união prevista no art. 22, XVI, da Constituição federal”(Tema 1250). 



    Ressalto que a figura do amicus curiae revela-se como instrumento de abertura do Supremo Tribunal Federal à participação popular na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, possibilitando que, nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil, órgãos e entidades se somem à tarefa dialógica de definição do conteúdo e alcance das normas constitucionais.



    Essa interação dialogal entre o Supremo Tribunal Federal e os órgãos e entidades que se apresentam como amigos da Corte tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    Não é por outro motivo que esta Corte tem admitido com frequência a intervenção de amicus curiae como partícipe relevante e que evidencia a pluralidade que marca a sociedade brasileira:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A RECURSO. 1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 2. A participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao preterido. 3. Embargos de declaração não conhecidos”. (ADI 3460-ED, rel. min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 11.03.2015)



    Nesse quadrante, o juízo de admissão do amicus curiae não pode se revelar restritivo, mas deve, por outro lado, seguir os critérios de acolhimento previsto pelo art. 138 do CPC/2015, quais sejam, a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes.



    A relevância da matéria se verifica a partir de sua amplitude, bem assim a respectiva transcendência, e de sua nítida relação com as normas constitucionais. A representatividade do amigo da Corte está ligada menos ao seu âmbito espacial de atuação, e mais à notória contribuição que pode ele trazer para o deslinde da questão. 



    Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ADI 4264 Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 31.08.2011; ADI 4874, Rel. Min. Rosa Weber, DJ de 03.10.2013; RE 566.349, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 07.06.2013; RE 631.053, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16.12.2014; RE 608.482, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 09.09.2014 e RE 724.347-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 08.06.2015.



    Ante o exposto, admito o ingresso da ora Peticionária, na condição de amicus curiae, com base no disposto no artigo 138 do CPC, considerando os parâmetros supra mencionados e visando o enriquecimento do debate proposto nos autos, podendo, em consequência, apresentar memoriais e proferir sustentação oral, por ocasião do julgamento de mérito da repercussão geral sobre o tema, nos termos das inovações previstas na Emenda Regimental 53/2020, e Resoluções 669/2020 e 672/2020, atentando-se, ainda, para a redação do novo art. 131, § 5º, do RISTF, a qual dispõe: 



     “os advogados e procuradores que desejarem realizar sustentação oral por videoconferência, nas sessões presenciais de julgamento do Plenário e das Turmas, deverão inscrever-se, utilizando o formulário eletrônico disponibilizado no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal até 48 horas antes do dia da sessão.”



    À Secretaria para as anotações e demais providências necessárias.



    Publique-se. 



    Brasília, 08 de agosto de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente